Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005464-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGOSTINHO RAIMUNDO BARBOSA - CPF: 084.745.832-68 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA LIMA BARBOSA - CPF: 460.801.631-87 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - VOO CANCELADO EM RAZÃO DE REAJUSTES NA MALHA AÉREA – REMARCAÇÃO PARA OUTRO VOO
REALIZADO PELA RECLAMADA SEM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
– ATRASO DE APROXIMADAMENTE 23 (VINTE E TRÊS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DANO MATERIAL COMPROVADO
– CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. no 132608290, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de

R$ 300,00 (trezentos reais)
,
a título de indenização por
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento, para cada um dos autores, do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Alteração de malha aérea;

2) Inocorrência de danos morais;

3) Redução do
quantum
indenizatório;

4) Ausência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os

autores adquiriram passagens aéreas de Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, cujo
ida ocorreu na data de 02/01/2022 e a volta seria no dia 08/01/2022.

Aduzem que na volta, o voo seria
no dia 08/01/2022, às 16h20min
, saindo de
João Pessoa/PB
, no entanto, ao chegarem no aeroporto para fazer o
check in
foram informados que o voo havia sido cancelado e não havia previsão de outros voos para Cuiabá nos próximos dias saindo daquela cidade.

Asseveram que lhes foi concedida a opção de embarque na cidade de
Recife/PE
, cujo voo sairia n
o dia 09/01/2022, às 16h25min
, a qual aceitaram, tendo que se deslocar de táxi até essa cidade, e por fim, chegado na cidade de Cuiabá (destino final) apenas
no dia 09/01/2022, por volta de 22h30min
, ou seja, aproximadamente
23 (vinte e três) horas após o horário inicialmente contratado, que era
23h40min (id. 132608271)
.

Também relataram que não receberam nenhuma assistência da reclamada quanto alimentação e hospedagem, tendo com esse último gastado recursos próprios a
quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) (id. 132608273)
,
e ainda, em razão do atraso na chegada à Cuiabá, tiveram que faltar nos seus trabalhos.

A demandada, em contestação (id. no 132608286), busca o reconhecimento da ausência de prática de ato ilícito, alegando que houve reajustes na malha aérea, tendo reacomodado os reclamantes em novo voo.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ademais, em que pese a reclamada ter remarcado o voo dos reclamantes, destaca-se que só conseguiu para o dia seguinte e saindo de outra cidade, não tendo juntado qualquer prova nos autos no sentido de demonstrar que forneceu alimentação e hospedagem para o período em que estes tiveram que aguardar o novo voo.

Desse modo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO VOO EM TEMPO HÁBIL. USUÁRIO ACEITOU A ANTECIPAÇÃO DO VOO. DANO MORAL INEXISTENTE. REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

2. Uma vez que não foi cabalmente comprovado pela recorrente qualquer das situações suspensivas da obrigação de prestar auxílio material, especialmente fechamento de fronteiras ou de aeroportos, não há como acolher a alegação de que a empresa não estava obrigada a cumpri-la, de modo que os valores comprovadamente gastos devem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença.

3. Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem material, causados ao reclamante, ante a ausência de assistência material com o fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte.

4. O valor fixado a título de indenização por danos materiais não merece reparos, pois foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum indenizatório mantido.

5. Comunicação do cancelamento com antecedência razoável e concordância do usuário em transferir a passagem para outro voo. Indenização por danos morais incabível.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1009296-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (grifei).

Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pelos autores, culminando no atraso de aproximadamente 23 (vinte e três) horas para a chegada no destino final e sem lhes ser fornecido
alimentação e hospedagem
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO – TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 14 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 14 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006606-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada reclamante, a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Assim, igualmente acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos danos materiais suportados pelos autores no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), comprovado no id. 132608273
, além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M da FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE

MAIS

BEN
É
FICO AO CONSUMIDOR

- CABIMENTO
–
DECIS
Ã
O MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais

ben
é
fico ao consumidor, raz
ã
o pela qual
é
utilizado para efetuar a corre
çã
o de d
é
bitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao

í
ndice

de corre
çã
o monet
á
ria a ser aplicado em per
í
odo diverso
à
quele determinado (o BTN como o índice

a atualizar os valores pendentes no m
ê
s de mar
ç
o/abril de 1990, em substitui
çã
o ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

NEGATIVA
ÇÃ
O INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO - JUROS DE MORA - MAT
É
RIA DE ORDEM P
Ú
BLICA - ALTERA
ÇÃ
O DE OF
Í
CIO DO TERMO INICIAL. Na fixa
çã
o da repara
çã
o por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condi
çõ
es do ofensor, do ofendido, do bem jur
í
dico lesado e aos princ
í
pios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indeniza
çã
o que seja suficiente a recomposi
çã
o

dos preju
í
zos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: MarcoAurelioFerenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

compet
ê
ncia desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.AgIntnosEDclnoREspn. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado DoTrf5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,DJe13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022